Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide Acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019758-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUSA MARIA GOMES SOUZA - CPF: 021.865.801-01 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (RECORRIDO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Recurso Inominado n. 1019758-24.2021.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A e Sudamerica Clube de Serviços

Parte Recorrida(s):
Neusa Maria Gomes Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
31/05/2022

Ordem na pauta:
03

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS
– COBRANÇAS PROVENIENTES DE SEGURO –
ÁUDIO JUNTADO COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

Havendo impugnação específica de áudio apresentado como meio de prova da contratação dos serviços entre o consumidor e o banco, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos pelas demandadas em face de sentença em ação de restituição que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
determinou a devolução em dobro de valores a título de seguro supostamente não contratados, e as
condenou, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

As
reclamadas defendem em seus recursos a inexistência de ato ilícito, pois teriam agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de áudio que comprova a contratação dos serviços.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de cobrança de seguro intitulado SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, cobrados pelas demandadas na conta parte autora e também sobre o cabimento de condenação das reclamadas ao pagamento de danos materiais e morais.

Dos autos se vê que a recorrida
SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS
,
ao contestar a ação, afirmou que a parte autora contratou o serviço de seguro de vida no valor de R$ 31,00 (trinta e um reais), e como prova trouxe gravação da contratação feita pela consumidora, porém, esta última impugnou a referida gravação, ao argumento de que não reconhece o áudio e que jamais contratou o serviço.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a autoria ou identidade das falas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE
SEGURO
DE VIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ÁUDIO
COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
ÁUDIO
IMPUGNADO PELA CONSUMIDORA
. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afirmando a consumidora que sofreu descontos indevidos decorrentes de contrato de
seguro
de vida não
contratado
e, por outro lado, acostando a instituição financeira Recorrida
áudio
que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou as cobranças em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia
técnica.

2. Sentença reformada.

3. Preliminar acolhida

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014701-31.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 24/02/2022).

Portanto, é o caso de declarar incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
declaro-os prejudicados,
a fim de reformar a sentença “
a quo
”,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar as recorrentes ao pagamento custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55 da
Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022